Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713398-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY BRANCO DE ARAUJO E SOUSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SHIRLEY BRANCO DE ARAUJO E SOUSA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em seu desfavor por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., que determinou a penhora de 15% da sua remuneração total bruta para satisfação do débito. Assevera já haver pago todo o valor contraído do empréstimo; que a agravada permaneceu efetuando descontos indevidos em sua conta e que os valores pagos não foram devidamente amortizados do total do débito. Afirma que a penhora sobre os seus proventos prejudicará a sua subsistência e a de toda a sua família, afetando a preservação do mínimo existencial para sua dignidade. Sustenta que o percentual evidencia onerosidade excessiva, elencando os descontos efetuados em seu comprovante de rendimentos, tais como reposição de fundo de pensão (FUNCEF) no importe de R$ 2.967,25, outros empréstimos que totalizam R$ 7.162,14, despesas cotidianas, exames periódicos para prevenção e controle do câncer de mama e glaucoma, além das mensalidades escolares de suas netas. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Assevera a agravante já haver pago todo o valor contraído do empréstimo, apesar da permanência de descontos indevidos em sua conta, cujos valores não foram devidamente amortizados do total do débito. Acerca da alegação, importante pontuar o descabimento dessa análise em sede de recurso de agravo de instrumento, haja vista que a dedução da dívida é matéria afeta ao processo de conhecimento ou liquidação de sentença, se o caso. Pontue-se que a sentença já foi objeto de recurso de apelação, cujos argumentos foram devidamente analisados. Passa-se a apreciação da alegação de onerosidade excessiva. O art. 789 do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Por sua vez, a norma processual civil (art. 833, IV, CPC) é cristalina ao determinar a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. No presente caso, não ressai de plano a onerosidade excessiva no percentual fixado pelo juízo processante. A agravante percebe proventos previdenciários no valor bruto de R$ 22.437,07. Abatendo-se os descontos legais e outros provenientes de empréstimos e consignações, subsiste a quantia de R$ 12.085,66 para o custeio das despesas pessoais. A responsabilidade de pagamento das despesas referentes às mensalidades escolares das netas deve ser legalmente justificada, haja vista serem encargo dos pais, bem como a alegação de pagamento de aluguel deve estar acompanhada do referido contrato de locação ou documento equivalente. À míngua dessa informação, não ressai a probabilidade do direito vindicado, impondo-se o INDEFERIMENTO do pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator